Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-28.2020.8.11.0029
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001189-28.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VIRGILIO NUNES - CPF: 581.568.791-04 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROMARIO GOMES DE BRITO (RECORRIDO), ARLIN SERAFIM FERREIRA - CPF: 043.290.701-70 (VÍTIMA), THAYNARA PEREIRA SANTANA - CPF: 470.150.448-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, por suposta prática de homicídio qualificado. A defesa requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do acusado e se as qualificadoras apontadas pela acusação podem ser submetidas ao Tribunal do Júri, em especial diante da alegação de ausência de suporte mínimo à tese acusatória e da retratação da principal testemunha em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, devendo estar amparada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2. O conjunto probatório indica, ainda que de forma não conclusiva, a plausibilidade da acusação, especialmente diante de elementos como o reconhecimento feito na fase inquisitorial, o contexto de desavença prévia e a tentativa de manipulação de álibi.

3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo na narrativa dos autos, especialmente pela ação surpresa do agressor dentro de um ônibus, local fechado e com a vítima desarmada.

4. Por outro lado, a qualificadora do motivo fútil não se sustenta, pois os elementos constantes dos autos apontam para motivação complexa e relacionada a possível disputa de facções, o que afasta, nesta fase, a desproporcionalidade necessária à configuração da futilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido para excluir a qualificadora do motivo fútil, mantendo-se a pronúncia do recorrente pelo artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Tese de julgamento:

“
1. Para a pronúncia, basta a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. 2. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedente ou destituída de lastro probatório mínimo. 3. Não se configura o motivo fútil quando a motivação do crime apresenta complexidade e envolve possível conflito entre facções criminosas”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 413, 414 e 415; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 26/09/2023; STJ,
AgRg
no REsp 2.192.889/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/03/2025; TJMT, N.U 0000506-09.2008.8.11.0100, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 15/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VIRGÍLIO NUNES
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana (MT), que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Romário Gomes de Brito, conforme decisão de pronúncia constante no Id. 317532042.

Conforme narrado na denúncia (Id. 317529884), no dia
23 de abril de 2020
, no período noturno, o recorrente entrou furtivamente em um ônibus estacionado na rodoviária localizada na BR-158, no distrito de Serra Dourada, Canarana (MT), e alvejou a vítima com disparos de arma de fogo. Romário estava acompanhado da família e faleceu em razão dos tiros. O crime teria sido motivado por disputa de território para venda de drogas.

Nas razões recursais (Id. 317532043) a defesa requer, em preliminar, a impronúncia do acusado, alegando ausência de indícios suficientes de autoria. Sustenta que o conjunto probatório é frágil e baseado em meras conjecturas, sobretudo diante da inexistência de prova técnica que vincule o recorrente à cena do crime.

Ressalta que a única testemunha presencial, esposa da vítima, afirmou em juízo não ter conseguido identificar o autor, pois ele usava capuz e máscara. Destaca
,
ainda
,
que o recorrente apresentou álibi, afirmando estar em outro município realizando prova psicotécnica no horário aproximado do crime, sendo a distância incompatível com seu deslocamento até o local dos fatos.

Subsidiariamente, a defesa pede o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que são manifestamente improcedentes e destituídas de respaldo probatório.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 317532047), argumentando que estão presentes os requisitos do artigo 413 do CPP, ressaltando que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade e que incide o
princípio

in dubio
pro

societate
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Élio Américo, também opinou pelo desprovimento do recurso, afirmando que a decisão de pronúncia deve ser mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, corroborados por prova testemunhal coerente, e que as qualificadoras são compatíveis com o conjunto probatório (Id. 329008377).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VIRGÍLIO NUNES
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Canarana (MT), que o pronunciou como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, ao reconhecer indícios suficientes de autoria e materialidade quanto à prática de homicídio qualificado.

A defesa requer, em síntese, a reforma da decisão sob o argumento de inexistirem elementos mínimos de autoria, afirmando que a pronúncia estaria embasada em provas frágeis e incapazes de justificar o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri.

Alega, ainda, que as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima seriam manifestamente improcedentes.

Inicialmente, convém destacar que a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, limitando-se à verificação da existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Isso, contudo, não significa que tal exame possa ser superficial ou reduzido a ato meramente formal. É necessário aferir se o conjunto probatório atende ao patamar mínimo exigido, de modo a justificar o envio do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A doutrina tem denominado esse nível de convencimento de
suficiência de probabilidade
ou
justa causa qualificada
, que exige elementos que apontem, com razoabilidade, para a plausibilidade da acusação. Não se exige certeza — própria da sentença condenatória —, mas também não se admite que a pronúncia se apoie em suposições isoladas.

No caso concreto, a materialidade do delito está comprovada por meio da certidão de óbito, do laudo pericial do local e dos depoimentos que descrevem a dinâmica do fato.

Não se exige, nesta fase, prova incontroversa da autoria, bastando
elementos que autorizem o juízo fundado de suspeita
, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art
.
5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art
.
413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim,
os indícios para a pronúncia

devem ser vistos como
aqueles que sejam necessários
e suficientes para
uma condenação
,
não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada.
Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime
(grifos meus).

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740)
(grifos meus)
.

O STF já havia feito críticas ao
in dubio
pro

societate
na fase da pronúncia, fundamentando que a decisão deveria ser baseada em critérios técnicos, lógicos e racionais.

Na fase de pronúncia deve-se adotar a teoria racionalista da prova, na qual não deve haver critérios de valoração das provas rigidamente definidos na lei, no entanto, por outro lado, o juízo
sobre os fatos deve ser pautado por critérios de lógica e racionalidade, podendo ser

controlado em âmbito recursal ordinário.

Para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um
standard
probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

STF. 2ª Turma. ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 26/3/2019 (Info 935).

Destaco trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes que acarretou
no
informativo 935 do STF:

3. Do standard probatório para a decisão de pronúncia e a incongruência do
in dubio
pro

societate

Em seu acórdão, o TJ consignou que “a decisão vergastada trouxe argumentos plausíveis a absolvição dos apelados”, mas também afirmou que “ali se admitiu que havia outros elementos que apontavam para a culpabilidade dos réus”, reconhecendo assim claramente uma situação de dúvida.

Entretanto, em lugar de considerar a motivação do juízo de primeiro grau, formada a partir de relatos de testemunhas presenciais ouvidas em juízo os quais afastaram a participação dos pacientes nas agressões, o TJ optou por dar maior valor a depoimento de ouvir-dizer e declarações prestadas na fase investigatória e não reiteradas em juízo com respeito ao contraditório.

Ou seja, diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, o Tribunal optou por alterar a decisão de primeiro grau e pronunciar os imputados.

Considerando tal narrativa, percebe-se a lógica confusa e equivocada ocasionada pelo suposto “princípio
in dubio pro
societate
”, que, além de não encontrar qualquer amparo constitucional ou legal, acarreta o completo desvirtuamento das premissas racionais de valoração da prova.

Além de
desenfocar
o debate e não apresentar base normativa, o
in dubio
pro

societate
desvirtua por completo o sistema bifásico
do procedimento do júri brasileiro, esvaziando a função da decisão de pronúncia. Diante, disso, afirma-se na doutrina que:

“Ao se delimitar a análise da legitimidade do
in dubio pro
societate
no espaço atual do direito brasileiro não há como sustentá-la por duas razões básicas: a primeira se dá pela absoluta ausência de previsão legal desse brocardo e, ainda, pela ausência de qualquer princípio ou regra orientadora que lhe confira suporte político-jurídico de modo a ensejar a sua aplicação; a segunda razão se dá em face da existência expressa da presunção de inocência no ordenamento constitucional brasileiro, conferindo, por meio de seu aspecto probatório, todo o suporte político-jurídico do in dubio pro reo ao atribuir o ônus da prova à acusação, desonerando o réu dessa incumbência probatória”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 215)

Nesse sentido, em crítica à aceitação de um
in dubio
pro

societate
, afirma-se que
“não se pode admitir que juízes pactuem com acusações infundadas, escondendo-se atrás de um princípio não recepcionado pela Constituição, para, burocraticamente, pronunciar réus, enviando-lhes para o Tribunal do Júri e desconsiderando o imenso risco que representa o julgamento nesse complexo ritual judiciário”
. (LOPES JR., Aury. Direito processual penal. Saraiva, 2018. p. 799)

Assim, ressalta-se que “com a adoção do i
n dubio pro
societate
, o Judiciário se distancia de seu papel de órgão contramajoritário, no contexto democrático e constitucional, perdendo a posição de guardião último dos direitos fundamentais”. (DIAS, Paulo T. F. A decisão de pronúncia baseada no
in dubio
pro

societate
.
EMais
, 2018. p. 202)

A questão aqui em debate, em realidade, deve ser resolvida a partir da teoria da prova no processo penal, em uma vertente cognitivista, que acarreta critérios racionais para valoração da prova e
standards
probatórios a serem atendidos para legitimação da decisão judicial sobre fatos.

Sem dúvidas, para a pronúncia, não se exige uma certeza além da dúvida razoável, necessária para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias.

Conforme o art. 414 do CPP, “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. Nos termos assentados pela doutrina:

“Não se exige, pois, que haja certeza de autoria. Bastará a existência de elementos de convicção que permitam ao juiz concluir, com bom grau de probabilidade, que foi o acusado o autor do delito. Isso não se confunde, obviamente, com o
in dubio
pro

societate
. Não se trata de uma regra de solução para o caso de dúvida, mas sim de estabelecer requisitos que, do ponto de vista do convencimento judicial, não se identificam com a certeza, mas com a probabilidade. Quando a lei exige para uma medida qualquer que existam ‘indícios de autoria’, não é preciso que haja certeza da autoria, mas é necessário que o juiz esteja convencido de que estes ‘indícios’ estão presentes. Se houver dúvida quanto à existência dos ‘indícios suficientes de autoria’, o juiz deve impronunciar o acusado, como consequência inafastável do
in dubio pro reo
”. (BADARÓ, Gustavo H. Ônus da prova no processo penal, RT, 2004. p. 390- 391)

Na doutrina específica, afirma-se, inclusive, que o
standard
probatório para a pronúncia deve ser mais elevado do que a “preponderância de provas”:

“Vislumbrando-se o espaço existente entre os standards de preponderância da prova e o da prova além da dúvida razoável, i. e., entre a mera probabilidade e a prova plena, respectivamente, vê-se que o critério de probabilidade proposta pelo standard da prova clara e convincente atende ao juízo pretendido com a decisão”. (NOGUEIRA, Rafael Fecury. Pronúncia: valoração da prova e limites à motivação. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2012. p. 178)

Como visto, neste caso concreto, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau
e também
em conformidade com os argumentos aportados pelo Tribunal, há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos imputados José Reginaldo e Cleiton nas agressões que ocasionaram o falecimento da vítima.

Ainda que se considere os elementos indicados para justificar a pronúncia em segundo grau e se reconheça um estado de dúvida diante de um lastro probatório que contenha elementos incriminatórios e absolutórios, igualmente a impronúncia se impõe. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o
in dubio pro reo
, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte
de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto
falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos
jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime, porque: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado.
(REsp n. 2.091.647/DF,
Rel.
Min
.
Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j
.
em 26/
0
9/2023,
DJe
de
0
3/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência
dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j
.
em
21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)
(grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

3. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/2024,
DJe
de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio

pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002,
Rel.

Des.
PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do
ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029,
Rel. Des.
MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j.
em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura
moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standa
r
ds
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é “o que é necessário”, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção
de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e
tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia?
Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto,
deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial.
É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no
princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la” (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

A r. sentença pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de VIRGÍLIO NUNES, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

A denúncia, em síntese, narra (id. 58969818):

Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 23 de abril de 2020, VERGILIO NUNES, com manifesto
animus necandi,
matou Romário Gomes de Brito, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima
.
Na
data do dia 23 de abril de 2020, no período noturno, VERGILIO NUNES entrou furtivamente em um ônibus estacionado na rodoviária situada na rodovia BR 158, distrito de Serra Dourada, Canarana-MT. O acusado, então, de forma inopinada, alvejou o passageiro Romário Gomes de Brito, que estava acompanhado de sua família, com disparos de arma de fogo. A vítima foi prontamente encaminhada para o atendimento médico, porém faleceu. O acusado VERGILIO NUNES, por seu turno, fugiu para Ribeirão Cascalheira-MT. O crime foi cometido por motivo fútil, em virtude de uma disputa com a vítima por territórios para a venda de drogas, o que se revela absolutamente desproporcional. Ademais, foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa, porquanto a vítima encontrava-se desarmada, em viagem com a sua família. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência VERGILIO NUNES como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos II e IV, do Código Penal, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, a fim de que o acusado seja citado para responder à acusação por escrito, viabilizando-se o devido processo legal para, ao final, ser pronunciado e levado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, ouvindo-se na instrução as testemunhas a seguir arroladas.

A denúncia foi recebida em id. 59459789.

O réu apresentou resposta à acusação (id. 62410151), requerendo, em síntese, a absolvição do réu.

Foram realizadas Audiências de Instrução e Julgamento (ids. 93431478 e 172033313 e 173245361), nas quais, foram ouvidas as seguintes testemunhas: Thaynara Pereira Santana (esposa da vítima),
Valtuires
Martins Machado (motorista do ônibus), Valéria Barbosa de Souza (secretária de clínica), Valdivino Vital
Amordivino
(Policial Civil), Henrique Galvão Ataídes (Policial Militar), Henderson Gustavo da Costa
Reckiegel
(policial Civil), Denis Eduardo Souza Beraldo, Paulo Victor e Bruna Lorraine De Oliveira e Gerson Lopes Ferreira.

Após, foi realizado o interrogatório do réu Virgílio Nunes.

O Ministério Público apresentou alegações finais em id. 175580167, pugnando pela procedência da denúncia.

A defesa apresentou suas alegações finais em id. 177576172, pugnando pela impronúncia do réu e, subsidiariamente o afastamento das qualificadoras.

É o breve relato. Decido.

Sem preliminares ou questões processuais pendentes de análise que impeçam o julgamento do mérito. A questão da apuração de falso testemunho em relação à Sra. Thaynara Pereira Santana é processualmente independente da ação penal principal, e a ausência de determinadas testemunhas na fase de instrução foi devidamente avaliada, com o processo se desenvolvendo de forma regular.

Diante do conjunto probatório formado, passo, doravante, à análise do mérito.

DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito de homicídio qualificado encontra-se devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Laudo Pericial em id. 40636424 (pp. 24/39).

DA AUTORIA

A autoria do delito, embora veementemente negada pelo réu Virgílio Nunes em seu interrogatório, é um ponto controvertido que demanda análise acurada das provas.

O Ministério Público sustenta a autoria com base, principalmente, no reconhecimento inicial da esposa da vítima, Sra. Thaynara Pereira Santana, e nas investigações policiais que apontam para uma prévia desavença entre a vítima e o réu.

O Policial Civil Valdivino Vital
Amordivino
, em juízo, afirmou que participou das investigações, declarou que Thaynara estava "muito convicta" de que Virgílio era o autor do delito, tendo-o reconhecido pela "compleição física" e por uma parte do rosto que estaria visível, além de tê-lo visto na escada do ônibus. Valdivino trouxe à luz a existência de um plano de Romário, articulado com uma liderança do Comando Vermelho ("Presidente"), para matar Virgílio, o que demonstra a inimizade e o temor da vítima em relação ao réu. A investigação também revelou que a esposa de Virgílio vendia drogas, corroborando a tese de disputa territorial no tráfico.

Contudo, a Sra. Thaynara Pereira Santana, em juízo, retratou-se categoricamente do reconhecimento. Ela negou ter visto quem atirou, afirmando que o agressor estava "toda encapuzada, de máscara" e que não conseguiu reconhecê-lo. Alegou que, na delegacia, estava "atordoada" e sob pressão dos parentes de Romário, não lhe tendo sido permitido ler seu depoimento. A retratação de uma testemunha ocular em juízo é um fato de extrema gravidade e deve ser ponderada com cautela.

Não obstante, o pedido de extração de cópia dos autos pelo Ministério Público para apuração de eventual falso testemunho de Thaynara, decorrente de sua evidente contradição entre as fases policial e judicial, sugere que o Parquet considera sua retratação como uma tentativa de falsear a verdade.

A testemunha Valéria Barbosa de Souza (secretária da clínica) corroborou que Virgílio esteve na clínica, porém, atestou que ele saiu às 17h15, confirmando que há um documento na clínica que pode comprovar esse horário.
O mais relevante em seu depoimento é a revelação de que a esposa de Virgílio pediu para ela atestar que ele ficou até mais tarde na clínica, um claro indicativo de tentativa de manipulação do álibi, o que enfraquece a credibilidade da versão da defesa.

O motorista do ônibus,
Valtuires
Martins Machado, por sua vez, informou que o ônibus chegou à rodoviária de Serra Dourada às 18h35. Ele não viu o atirador, mas confirmou que ouviu os tiros, que o atirador não era passageiro, entrou no ônibus ao parar, e que "segundo me falaram", o agressor fugiu em uma "estradinha vermelha". Ele também se recorda de ter sido ultrapassado por uma "estradinha vermelha" antes de chegar ao local do crime.

O réu Virgílio Nunes, em seu interrogatório, negou a autoria do crime, apresentando um álibi. Afirmou ter saído da clínica de exames do DETRAN às 17h30 do dia 23 de abril de 2020, ido para casa e, em seguida, para a pizzaria com sua esposa e uma amiga, na sua Fiat Toro Branca, chegando por volta das 18h30 e saindo por volta das 19h00. Ele trouxe à baila que, na pizzaria, estavam presentes Denis (o dono), o Tenente Gerson e Paulo Vitor, que poderiam corroborar seu álibi.

A análise do álibi do réu é crucial. O horário de saída da clínica (17h15/17h30) permite o deslocamento até Serra Dourada, que, segundo os policiais, leva cerca de 1h a 1h30. Assim, o réu teria tempo hábil para estar no local do crime por volta das 18h35. O álibi da pizzaria, com chegada às 18h30 e saída às 19h00, se coberto por testemunhas, criaria um conflito temporal significativo com o horário do crime.

Contudo, a tentativa de fraude do álibi na clínica, somada à contradição sobre o veículo utilizado (Fiat Toro Branca x Fiat Estrada Vermelha), e a existência de outros desafetos de Romário (apontados pelo réu e até certo ponto por Thaynara), geram uma complexa rede de indícios.

Nesse ponto, é vital distinguir o juízo de cognição no processo de homicídio doloso em que se apura a autoria para fins de pronúncia. Para a pronúncia, não se exige prova irrefutável da autoria, mas sim indícios suficientes. A retratação de Thaynara em juízo, embora enfraqueça a tese acusatória, não a anula por completo, especialmente quando confrontada com os depoimentos dos policiais que a acompanharam na fase investigatória e com os demais elementos informativos que apontam para a autoria de Virgílio.

A presença de um plano da vítima para matar o réu (conforme Valdivino) robustece a tese de inimizade preexistente, compatível com a tese de retaliação. A tentativa de manipular o álibi pela esposa do réu é um forte indício de que o álibi por si só não seria suficiente para afastar o réu da cena do crime. A divergência sobre o veículo utilizado também milita contra a credibilidade do réu.

Considerando os indícios suficientes de autoria, em especial o reconhecimento inicial pela vítima (ainda que retratado em juízo),
os elementos de inimizade preexistente (Romário planejando matar Virgílio), a tentativa de fraude do álibi, a contradição sobre o veículo, e a compatibilidade temporal do álibi da clínica com o horário do crime, entendo que há substrato probatório mínimo para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

DA TIPICIDADE, ILICITUDE E CULPABILIDADE

A conduta imputada ao réu Virgílio Nunes é, em tese, formal e materialmente típica, subsumindo-se ao tipo penal do homicídio, previsto no art. 121 do Código Penal. O dolo de matar ("animus necandi") é inferido da natureza dos disparos de arma de fogo e do local em que foram desferidos.

Não foram alegadas ou demonstradas causas de exclusão de ilicitude (como legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito) ou de culpabilidade (como inimputabilidade, coação irresistível, obediência hierárquica ou erro de proibição inevitável). O réu, ao negar a autoria, não trouxe fatos que pudessem justificar a exclusão da ilicitude ou culpabilidade de sua conduta.

DAS QUALIFICADORAS

A denúncia imputa as qualificadoras do motivo fútil (art. 121, §2º, inciso II, do CP) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inciso IV, do CP).

Motivo Fútil: A acusação alega que o crime foi motivado por "discussão com a vítima por territórios para venda de droga, o que se revela absolutamente desproporcional". Conforme julgados deste Tribunal (TJ-MT 00147109620128110042 MT, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2022), o reconhecimento de qualificadoras, como o motivo torpe (cuja natureza é similar à futilidade ao se referir à motivação), na fase de pronúncia, exige apenas a existência de indícios.

A análise aprofundada da futilidade compete ao Conselho de Sentença. Havendo indícios de que o crime foi motivado por disputa de território para venda de drogas, e considerando que tal motivação pode, em tese, ser vista como fútil pela sua desproporção em relação à vida humana, bem como a necessidade de que as qualificadoras sejam submetidas ao Tribunal do Júri se houver respaldo mínimo, entendo que a qualificadora deve ser mantida. É pacífico na jurisprudência que, na fase de pronúncia, a dúvida razoável quanto à incidência das qualificadoras resolve-se em favor da sociedade (
in dubio
pro

societate
), cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, apreciar tal questão.

Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima: Esta qualificadora se sustenta em indícios suficientes. Os depoimentos de Thaynara,
Valtuires
e dos policiais Henrique e Valdivino indicam que o atirador entrou no ônibus de forma súbita, desferindo os disparos contra a vítima que estava desarmada, acompanhada da família e em um ambiente confinado. A entrada "furtiva" (segundo a denúncia) ou a simples espera da vítima no ponto de parada para surpreendê-la ao adentrar o veículo, somada ao uso de capuz/máscara para dificultar a identificação, configuram o elemento surpresa e a impossibilidade ou dificuldade de defesa da vítima.

Assim, ambas as qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) apresentam indícios mínimos que justificam sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri.

DA CONCLUSÃO

Considerando a análise das provas, observo que há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, aptos a embasar a decisão de pronúncia. Embora haja contradições em depoimentos importantes (como o de Thaynara), essas inconsistências devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, conforme o princípio do
in dubio
pro

societate
que rege a fase de pronúncia no Tribunal do Júri.

A presença do réu no local do crime é temporalmente possível, e as provas indicam uma inimizade preexistente e a tentativa de forjar um álibi mais forte, além da divergência sobre o veículo.

Diante do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, é mister a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

DISPOSITIVO

Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para PRONUNCIAR o réu VIRGÍLIO NUNES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Canarana/MT.

Assim
, q
uanto à autoria, embora o recorrente negue participação e apresente álibi, observa-se que a testemunha, esposa da vítima
,
e presente no momento da ação, atribuiu ao recorrente a prática dos disparos
,
em sede inquisitiva. Ainda que depois tenha afirmado ter enfrentado dificuldades de visibilidade, seu primeiro relato é minucioso e encontra amparo em outros indícios constantes dos autos. A revogação isolada desse elemento, sem análise do conjunto, não é recomendável nesta fase.

Além disso, há elementos que situam o recorrente no contexto de disputa territorial ligada ao tráfico de entorpecentes, o que, nesta etapa, não pode ser descartado de plano.

Nos casos em que há envolvimento de crime organizado, facções criminosas
etc
, impera a informal “lei do silêncio”, com ameaças de represálias d
aqueles que testemunhem nas ações em curso.

O
ST
J
tem entendimento que
,
nesses casos, excepcionalmente é possível a utilização de depoimentos indiretos
e mesmo
o

hea
r
say

testimony
para se
prolatar
sentença de pronúncia:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DO DENUNCIADO. CRIME ENVOLVENDO CONFLITO COM O TRÁFICO DE DROGAS. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento. E, como é cediço,
diz-se
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

2. Segundo entendimento desta Corte Superior, o testemunho de “ouvir dizer” ou

hearsay

testimony

não é suficiente para fundamentar a condenação. É que o testemunho indireto (também conhecido como testemunho de “ouvir dizer” ou
hearsay

testimony
)
não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1º, do CPP (
AREsp
1940381/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Precedentes.

3. No presente caso, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo dos envolvidos. A testemunha velada nº 01, em sessão plenária, registrou ter recebido ameaças pela sua condição; o genitor da vítima informou que uma senhora lhe relatou que seu filho viu o momento da execução, mas que não o permitiu testemunhar, acrescentando que várias pessoas no local foram agredidas para não prestarem testemunho; a genitora do ofendido esclareceu que várias pessoas presenciaram o delito, tendo sido algumas ameaçadas no bairro a não prestar depoimento, e outras agredidas.

4. Conforme observado nos esclarecimentos testemunhais, a autoria do crime foi indicada por diversos populares, que não prestaram depoimento devido ao medo de represálias. Essas informações foram comunicadas ao primeiro policial que chegou à cena do crime e aos pais da vítima. Como é de conhecimento geral, em crimes envolvendo conflitos com o tráfico de drogas, o receio de represálias dificulta a obtenção de informações de possíveis testemunhas oculares, algo confirmado pelos depoimentos das testemunhas veladas e pelas contundentes declarações dos pais da vítima.

5. Portanto, embora a jurisprudência desta Corte Superior considere insuficiente o testemunho indireto para fundamentar
a condenação pelo Tribunal do Júri, excepcionalmente, o presente caso, devido à sua especificidade, merece um
distinguishing
.
Extrai-se dos autos que a comunidade teme os recorrentes, visto que eles estão envolvidos com o tráfico de drogas, com atuação habitual na região, razão pela qual as pessoas que presenciaram o crime não se dispuseram a testemunhar perante as autoridades policiais e judiciais.

6. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no REsp n. 2.192.889/MG, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de
26/3/2025
).
(grifos meus)

Assim, o fato de a
esposa da
vítima se retratar em juízo,
prestando declarações contrárias às feitas na fase policial

é compatível com o medo de represália
considerando o contexto de briga de facções criminosas
, deve
ndo
ser c
onfrontada com as declara
ções das testemunhas

policia
i
s ouvidas em juízo, que relataram que a

referida informante

prestou firme depoimento na fase policial reconhecendo o acusado como autor do delito e as
circunstâncias
do crime, devendo
,
neste caso
,
os depoimentos da informante ser avaliados
pelo Conselho de Sentença frente
à
s demais provas produzidas nos autos.

Somados
,
tais fatores superam o
standard
mínimo exigido para a pronúncia e autorizam a submissão da causa ao Tribunal Popular.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

A pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da responsabilidade penal do réu. (STJ, HC 704.881/CE, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 15.03.2022)

Da simples análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que
o Juízo de primeiro grau (Força Tarefa do Grupo NAE/CGJ) agiu acertadamente ao pronunciar o acusado
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

No caso em exame, há indícios mínimos de que o réu teria utilizado de estratagema para entrar furtivamente no ônibus, onde se consumou o crime. A narrativa, ainda que supostamente não amparada por testemunho direto do momento dos disparos, não é inverossímil, e o contexto fático permite sua submissão ao crivo dos jurados.

Diante desse quadro, entendo que não há falar-se em absolvição sumária ou impronúncia.

As teses de falta de provas para pronúncia, para serem reconhecidas devem estar demonstradas de modo insofismável nesta fase, o que não ocorre no caso, devendo as teses defensivas, de decote das qualificadoras, serem submetidas ao crivo do Tribunal do Júri para julgamento, cabendo ao jurado decidir neste caso se as versões dos fatos apresentadas pela defesa ou pela acusação devem prosperar.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP
. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA.
SOBERANIA DO JÚRI
. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE. I -
Segundo atual entendimento predominante neste Superior Tribunal de Justiça admitem-se tão somente "indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413 do CPP), para a pronúncia perante o Tribunal do Júri
. II - No caso,
o contexto dos autos e das provas que formam o conjunto probatório (provas testemunhais produzidas em juízo e imagens de câmeras de monitoramento
- prova não repetível)
é apto à confirmação da sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, porquanto, segundo as instâncias ordinárias, "o réu
caminhou em direção da vítima Carlos Alexandre Soares
com uma faca nas mãos, atingindo-a com um golpe
nas costas e
fugindo do local"
(fl. 52). Apesar da afirmação defensiva de que o paciente não estava envolvido na briga que antecedeu o homicídio,
a fundamentação expendida pelas instâncias de origem demonstra a existência de indícios suficientes da autoria do crime, de acordo com as provas orais
e com as imagens de videomonitoramento. (...). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 891631 SC 2024/0048297-3, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5 - Quinta Turma, j. em 20/05/2024, Data de Publicação:
DJe
24/05/
2024
) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO -
MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - LEGÍTIMA DEFESA - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -
ANIMUS NECANDI - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
- DECOTE DAS QUALIFICORAS - INVIAVEL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
A sentença de pronúncia deve observar os limites inerentes ao juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se a declinar as razões para o convencimento acerca da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria
.
Comprovados nos autos a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado, incabível a absolvição sumária, fundada na alegação de legítima defesa, uma vez que não evidenciado nos autos elementos probatórios seguros acerca do cometimento do crime sob a excludente de ilicitude
. Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa - A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo Tribunal do Júri, não cabendo a esta Corte, em princípio, tal mister, salvo se completamente distorcido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese -Recurso conhecido e não provido. (TJMG -
Rec
em Sentido Estrito: 10175130015365001, Rel. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. em 22/11/2022, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TENTATIVA.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIAS A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Trata-se, a decisão de pronúncia, de juízo de probabilidade, de mera admissão da acusação. Havendo nos autos versão que sustenta a prática do crime pelo agente, considerando que o laudo médico e as declarações da vítima dão conta do crime que foi cometido com várias facadas e de surpresa. Portanto,
não há que se falar em despronúncia, que demanda ausência de prova da materialidade ou de indícios da autoria delitiva. O reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude só pode ocorrer, na fase de pronúncia, quando a sua ocorrência for incontroversa e estreme de dúvidas
. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando demonstrada de forma incontroversa, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência. Recurso conhecido e improvido. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0508600-47.2014.8.05.0001, Relator (a): Francisco de Oliveira Bispo, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 16/05/2019) (TJBA - RSE: 05086004720148050001, Rel. Francisco de Oliveira Bispo, Segunda Câmara Criminal - Data de Publicação: 16/05/2019).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente
. No caso,
a decisão de pronúncia
, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito,
deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia
, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual. [...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/
2024
) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CP) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §2º, DA LEI 12.850/2013) -
PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. (N.U 1009667-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 21/05/2024, publicado no DJE 24/05/
2024
) (grifos meus).

Dessa forma, estando presentes os indícios de autoria, bem como provada a existência do crime e diante da existência de versões conflitantes entre teses de acusação e defesa que teriam elementos mínimos nos autos, esta análise deve ser realizada com prudência, sem que se possa, por ora, afastá-la de forma categórica, tampouco reconhecê-la de plano.

Verifico que o conjunto probatório apresentado até o momento é suficiente para justificar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando-se que a motivação
,
em tese
,
para o cometimento do crime ultrapassa a tipificação penal básica, sem qualquer indício de inadmissibilidade que permita sua exclusão monocrática.

DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS

No tocante às qualificadoras, o entendimento consolidado é no sentido de que somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, há elementos

nos autos a indicar que ocorreram
disparos inesperados dentro de um ônibus, com a vítima desarmada e acompanhada da família — apresentam, em juízo preliminar, compatibilidade com a
referida
qualificadora descrita na denúncia. Assim, sua análise deve ser submetida ao Conselho de Sentença.

A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que
as qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes
, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando
manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
20/04/2018). (grifos meus).

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:

S
omente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

No que
pertine
à qualificadora do motivo fútil,
os únicos relatos nos autos são os prestados pela informante
Thaynara Pereira Santana
,
na fase policial, de que a vítima possuía desavença antiga com o recorrente, pois este teria armado um plano para lhe matar anteriormente, bem como que o crime
teria sido cometido em situação de disputa territorial de facções criminosas pelo controle de tráfico de drogas na região, situa
ções que são incompatíveis com a qualificadora da futilidade.

Assim, o fato de a vítima ter planejado matar o réu anteriormente em contexto de guerra de facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas, salvo melhor juízo e
em
análise de cada caso concreto, não se mostra compatível com o crime praticado, por exemplo, contra aquele que esbarra por acidente em uma pessoa.

Nesse sentido, a doutrina:

Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal.

O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o
id quod
plerumque

accidit
,
ou seja, levando em conta as máximas da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana.

A ausência de motivo não deve ser equiparada ao motivo fútil, pois todo crime tem sua motivação. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese em apreço, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal, é manifestamente descabida, porquanto motivo fútil não se confunde com ausência de motivos, de tal sorte que se o crime for praticado sem nenhuma razão, o agente somente poderá ser denunciado por homicídio simples."

Destarte, o desconhecimento acerca do móvel do agente não deve ser colocado no mesmo nível do motivo de somenos importância
. Há, todavia, adeptos de posição contrária, os quais alegam que, se um motivo ínfimo justifica a elevação da pena, com maior razão deve ser punida mais gravemente a infração penal imotivada.

O ciúme não pode ser enquadrado como motivo fútil. Esse sentimento, que destrói o equilíbrio do ser humano e arruína sua vida, não deve ser considerado insignificante ou desprezível. Para o Supremo Tribunal Federal: "O mesmo não ocorre no tocante à futilidade do motivo: ainda que não baste a excluir a criminalidade do fato ou a culpabilidade do agente, a vingança da mulher enciumada, grávida e abandonada não se pode tachar de insignificante
".
(
MASSON, Cleber. DIREITO PENAL: PARTE ESPECIAL (ART. 121 A 212).17. Ed., rev. e
atual.Rio
de Janeiro: Método. 2024. p. 27-28).

Neste sentido
,
mutatis mutandis,

já decidiu este e. Sodalício:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL POR INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o réu Gilmar Reis da Silva pela prática de tentativa de homicídio qualificado, mantendo a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido e afastando a de motivo fútil. O Ministério Público, por sua vez, recorreu buscando a reinserção da qualificadora excluída.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade para a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri e se a decisão de excluir a qualificadora do motivo fútil foi correta.

III. Razões de decidir

3. Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria, com testemunha ocular que imputa ao recorrente a prática do delito.

4. O afastamento da qualificadora do motivo fútil foi adequado, pois não houve demonstração suficiente da motivação do crime
. A vítima negou ter ingerido bebidas alcoólicas com a suposta companheira do réu, e não há comprovação de que o delito tenha ocorrido por ciúmes.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial desprovido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento:
"1. Para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.
2. A ausência de motivo não se confunde com motivo fútil, razão pela qual sua inexistência não qualifica o crime."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1718055/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.08.2018; STJ, HC 369.163/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.02.2017.

(N.U 0000506-09.2008.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025).

Assim, neste ponto, diante da ausência de demonstração probatória mínima produzida em juízo quanto à motivação de completa banalidade à prática o crime, efetuo o decote da qualificadora do motivo fútil.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
PARCIAL
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Virgílio Nunes
, para
fastar a qualificadora do motivo fútil, mantendo a pronúncia do recorrente
pelo crime previsto
artigo 121, § 2º, inciso

IV
(recurso que dificultou a defesa da vítima)
, do Código Penal,
mantendo-se os demais termos da r. sentença de
pronúncia
.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025